Tribunal: TJBA
Processo: 8128528-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128528-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISLAINE SOUSA SANTOS

Advogado(s):
ANDERSON DA ENCARNAÇÃO SANTOS

APELADA: CLARO S.A.

Advogado(s):
JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VENDA CASADA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. OFERTA PROMOCIONAL.
CIÊNCIA DA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, fundada na alegação de venda casada na aquisição de aparelho celular, condicionada à contratação de linha telefônica, bem como na suposta ocorrência de dano moral, decorrente de dificuldades administrativas para o cancelamento do serviço.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, inclusive quanto à gratuidade de Justiça e ao princípio da dialeticidade; estabelecer se a contratação conjunta de aparelho celular e linha telefônica configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC; e determinar se as dificuldades para o cancelamento do serviço caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar eventual alteração da situação financeira da parte beneficiária da Justiça gratuita, incumbe ao Impugnante, nos termos dos arts. 98 e 99, §§2º, 3º e 4º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A mera repetição de argumentos da petição inicial não configura violação ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais enfrentam, especificamente, os fundamentos do comando sentencial, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

6. A prova coligida aos fólios, especialmente a gravação de áudio da contratação, demonstra que a consumidora anuiu, de forma livre e consciente, aos termos do contrato, após receber informações claras sobre a oferta.

7. O oferecimento de descontos, condicionados à adesão a plano de telefonia, configura oferta promocional legítima, e não venda casada, inexistindo imposição abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

8. As dificuldades administrativas para o cancelamento de serviço validamente contratado, desacompanhadas de negativação indevida ou exposição vexatória, caracterizam mero dissabor, insuficiente para ensejar dano moral.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o dano moral presumido, em hipóteses de cobrança indevida de serviços de telefonia, sem inscrição em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 1.010 e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022; TJDFT, Apelação nº 0719699-97.2019.8.07.0001, Rel. Desª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8128528-92.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
GISLAINE SOUSA SANTOS
, sendo Apelada a
CLARO
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preambulares e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.